Tribunal: TJMT
Processo: 1012501-78.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012501-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), EDVAR DANTAS NETO - CNPJ: 22.834.560/0001-84 (AGRAVADO), EDVAR DANTAS NETO - CPF: 486.485.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital do sócio redirecionado, nos autos de execução fiscal, por não esgotamento dos meios disponíveis para localização do executado.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital é cabível quando não esgotados os meios disponíveis para localização do executado.

III. Razões de decidir:

3. A citação por edital em execução fiscal é medida excepcional, cabível apenas após a tentativa frustrada das modalidades previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/80 e art. 256 do CPC, consoante sedimentado na Súmula 414 do STJ.

4.

Não configura esgotamento das modalidades citatórias previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 a realização de tentativas de citação dirigidas a endereço fisicamente inexistente, sem que tenham sido diligenciados outros meios disponíveis para localização do executado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Não configura esgotamento das modalidades citatórias previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 a realização de tentativas de citação dirigidas a endereço fisicamente inexistente, sem que tenham sido diligenciados outros meios disponíveis para localização do executado."

_____________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 256.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 25.3.2009.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão (Id. 224548575 – autos de origem), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT), que, nos autos da execução fiscal n. 1007247-57.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
EDVAR DANTAS NETO
e
EDVAR DANTAS NETO – ME
, indeferiu o pedido de citação por edital do sócio redirecionado, determinando ao exequente que indicasse, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço do executado para fins de citação pessoal.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que foram realizadas duas tentativas formais de citação, ambas infrutíferas, o que revelaria diligência razoável e suficiente a autorizar a citação por edital.

Aduz, ainda, que é obrigação do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante a Fazenda Pública, não podendo o Município ser penalizado pela desatualização das informações fornecidas pelo próprio executado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 355830350).

A parte a
gravada
apresentou contrarrazões no Id.
359463894
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão (Id. 224548575 – autos de origem), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT), que, nos autos da execução fiscal n. 1007247-57.2022.8.11.0003, ajuizada em face de
EDVAR DANTAS NETO
e
EDVAR DANTAS NETO – ME
, indeferiu o pedido de citação por edital do sócio redirecionado, determinando ao exequente que indicasse, no prazo de 10 (dez) dias, novo endereço do executado para fins de citação pessoal.

Pois bem.

É certo que o artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a citação editalícia como medida excepcional. Senão, vejamos:

“
Art. 256. A citação por edital será feita:

I -
quando
desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando
ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
”

Ainda, a Lei n. 6.830/80 dispõe, em seu artigo 8º, que sua realização na execução fiscal somente é cabível quando restarem infrutíferas as demais modalidades de citação ali previstas, quais sejam: (i) a citação
via carta registrada com aviso
d
e recebimento
e (
ii
) a citação por oficial de Justiça.

Nesse sentido, a Súmula 414 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.”

A respeito das modalidades a que se refere a Súmula 414, o c. STJ, ao julgar o REsp 1.103.050/BA, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que tais modalidades são a citação via carta registrada com aviso de recebimento (AR) e a citação por oficial de Justiça.

No caso, compulsando os autos da execução fiscal, verifica-se que tanto a tentativa citatória por carta registrada com aviso de recebimento (Id. 208914047 – autos de origem) quanto à realizada por oficial de Justiça (Id. 222209433 – autos de origem) foram dirigidas ao mesmo endereço —
Rua Jorge de Lima, n. 631, Jardim Rui Barbosa, Rondonópolis (MT)
—, que se revelou fisicamente inexistente em ambas as oportunidades, constando do AR a anotação "
Não existe o número
" e certificando o oficial de Justiça que não lhe foi possível localizar o imóvel identificado pelo número 631 naquele logradouro.

O argumento do agravante de que seria dever do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados não tem o condão de afastar a conclusão ora alcançada. Embora tal obrigação exista, ela não dispensa o exequente de buscar, pelos meios disponíveis, endereços alternativos para a citação do executado antes de se valer da modalidade editalícia, cuja utilização pressupõe o efetivo esgotamento das diligências de localização do devedor.

Assim, diante do não esgotamento das modalidades previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980, porquanto as duas tentativas foram realizadas no mesmo endereço inexistente, sem que o exequente diligenciasse outros meios disponíveis para localização do sócio executado, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de citação por edital, conforme decidido pelo Juízo singular.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026